Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-95.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010571-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIS QUINTINO DE FARIA - CPF: 514.876.322-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1010571-95.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LUIS QUINTINO DE FARIA.

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDOS:
LUIS QUINTINO DE FARIA.

BANCO BRADESCO S/A
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE

ENY DA COSTA FERREIRA PINHO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa
recorrida/recorrente
informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A.
foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
LUIS QUINTINO DE FARIA

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 1.030,82 – 11/07/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
Desse modo tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A
.
, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, antes o prescrito no inciso II, do art. 373 do CPC.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista-SCPC – Protocolo: Carta Nº HA1122016611 observo que a parte recorrente/recorrida
LUIS QUINTINO DE FARIA
possui restrição cadastral
posterior
(CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO – R$ 265,29 – exibição em 21/03/2020)
à realizada pela empresa recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A
,
fato esse que,
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6
.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrida/recorrente

BANCO BRADESCO S/A.,
deve ser rejeitado.

7.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8
. Recurso de
LUIS QUINTINO DE FARIA

conhecido e parcialmente provido – Recurso de
BANCO BRADESCO S/A
conhecido e desprovido.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
LUIS QUINTINO DE FARIA
, diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022